Tribunal: STF
Processo: Rcl 92628
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Relator do MS 2072067-21.2026.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
A defesa relata que “Os reclamantes figuram como investigados em inquérito policial em trâmite perante a autoridade policial vinculada ao DEIC de São Bernardo do Campo. Em momento anterior, em razão de negativa indevida de acesso ao caderno investigativo, a defesa já se viu compelida a impetrar outro mandado de segurança, o qual foi julgado procedente, assegurando-se o acesso aos autos do inquérito, concretizado em 08 de dezembro de 2025”.
Em continuidade, aduz que “no curso da investigação, sobreveio a decretação de medida cautelar de busca e apreensão, autuada sob nº 1503022-77.2026.8.26.0455, cumprida em três endereços distintos, compreendendo residências e estabelecimento comercial dos investigados, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Durante o cumprimento da diligência, os investigados foram levados à unidade policial, onde foram ouvidos, mantendo-se em silêncio, sem prévio contato com o advogado constituído”.
Narra, ainda, que após o cumprimento da cautelar supracitada, “requereu reiteradamente o acesso aos autos do inquérito policial e do procedimento cautelar correlato, bem como a regular habilitação, inclusive mediante peticionamento e tratativas junto ao balcão digital. Ainda assim, a serventia informou que os autos estavam “conclusos para decisão, sem previsão de liberação de acesso”, inviabilizando a atuação defensiva”.   
Sustenta, em síntese, que impetrado mandado de segurança perante o TJSP, visando garantir o direito de acesso aos autos à defesa, a autoridade reclamada manteve a ilegalidade originária, antes praticada no âmbito do Juízo das Garantias.
Requer seja cassado o ato reclamado “para que seja restabelecida a autoridade da Súmula Vinculante nº 14, assegurando-se à defesa acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório em referência”.
Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL ESTADUAL. ACESSO A AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS (URGÊNCIA E NATUREZA SATISFATIVA). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA E IMEDIATA AO VERBETE SUMULAR EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
É o relatório. DECIDO.
A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.
Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:
“[...]
A medida liminar foi indeferida em 25 de março de 2026, ao fundamento de que o pedido possui natureza satisfativa, por antecipar os efeitos da decisão final, bem como pela ausência de demonstração de urgência apta a justificar sua concessão.  
Dispensadas as informações (pois os autos de origem podem ser consultados a partir dos autos de mandado de segurança, por meio do link próprio), abriu-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.  
O feito tramita regularmente, não tendo sido, até o momento, apresentado o parecer ministerial, após o qual os autos serão conclusos para julgamento.”
Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há nos autos de origem qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.
Com efeito, a verificação, por parte da autoridade reclamada, da ausência dos pressupostos para o deferimento de liminar em sede de mandado de seguração não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a autoridade reclamada asseverou que o mandamus tramita regularmente, não tendo sido apresentado, até a data da prestação de informações, o parecer ministerial, após o qual os autos serão conclusos para julgamento da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)

Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.
Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).
Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente